Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700749-39.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEVEN KENO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Prática Jurídica – UPIS, embora intimado, não apresentou razões de apelação na origem (ID 38117371/2). Dê-se vista, novamente, para que apresente as razões de apelação. Apresentadas, encaminhem-se, novamente, à d. Procuradoria de Justiça. Caso não sejam apresentadas, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES